Tribunal: TJDFT
Processo: 0708750-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO POPULAR. CITAÇÃO POR EDITAL. PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A afixação do edital de citação na sede do juízo e a sua publicação em jornal oficial do Distrito Federal por três vezes suprem os requisitos estipulados no art. 7o, II, da Lei n. 4.717/1965, legislação específica que rege a citação por edital no âmbito da ação popular. Desse modo, não se vislumbra nulidade na citação por edital levada a efeito na fase de conhecimento, sendo desnecessária a publicação do edital de citação em jornal local.

2. Em complemento, não se pode olvidar que a ação popular foi ajuizada contra um número significativo de servidores e deputados distritais da CLDF, de modo que também não se afigura crível que esses réus não tivessem conhecimento da demanda ou que tiveram obstaculizado o exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
3. Recurso conhecido e desprovido.